Tribunal: STF
Processo: RE 1259767
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO. USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE DESLOCAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO. USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE DESCLOCAMENTOS FORA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. BARBEARIA. AGÊNCIA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE MANDELA (MANDELA RULES). INOCORRÊNCIA. 1. As regras de Mandela almejam ampliar a observância dos direitos humanos aos encarcerados, bem como enfrentar a negligência estatal, prestigiando a dignidade daqueles em situação de privação de liberdade para devolver-lhes a essência de seres humanos que são e, bem por isso, obrigam sejam respeitados, proteção contra qualquer espécie de tratamento ou castigo degradante ou desumano, acomodações razoáveis para pessoas com deficiências físicas e mentais, entre outras orientações, o que não se amolda ao caso dos autos. 2. Embora o regime mais brando - prisão domiciliar com o uso de monitoramento eletrônico - implique em restrição à liberdade do condenado, o agravante não teve contato efetivo com o cárcere e com todas as mazelas ali existentes, e nem restou privado da convivência familiar ou social, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à dignidade da pessoa humana. 3. Não se pode, a pretexto de resolver um problema de superlotação prisional, conferir nova roupagem à função da pena, conferindo benesses desmedidas ao apenado que não se encontra encarcerado no sistema prisional convencional”.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XLIX do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “a questão de direito posta neste extraordinário, cinge-se, portanto, em saber: negar ao preso domiciliar acesso aos meios necessários para manutenção do senso de autorrespeito e autoimagem, cuidado com cabelo e barba, afirmando que esse é um direito que socorre somente aos presos em instituições prisionais” (fl. 143).
    Este o teor dos pedidos:
    “(i) o conhecimento do recurso extraordinário, porque demonstrado o seu cabimento, bem como sua repercussão geral; 
    (ii) o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão objurgado, com o fim de afastar o error in iudicando e autorizar o recorrente (preso domiciliar) aos deslocamentos de sua residência para alcance dos meios necessários para o gozo dos direitos fundamentais acessíveis aos presos encarcerados, relativos à preservação dos direitos de integridade moral e física, consubstanciados no direito regular de corte de cabelo e barba”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    O recorrente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto na Execução Penal n. 5030850-56.2017.4.04.7000, nos seguintes termos (doc. 6):
    “2. A progressão do regime de cumprimento da pena está prevista no artigo 33, § 2º, do Código Penal e nos artigos 112 e seguintes da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), assim dispondo a legislação extravagante acerca dos critérios ordinários para o seu deferimento: (…)
    O marco inicial para a contagem do benefício corresponde ao início do cumprimento da pena no regime semiaberto, no caso, a data de 29/01/2019 (instalação da tornozeleira - evento 83). 
    Assim, o requisito temporal para a progressão para o regime aberto ficou definido para a data de 25/11/2019. 
    Quanto aos valores devidos, as custas processuais foram quitadas (evento 85) e encontram-se regulares os pagamentos atinentes aos custos com o monitoramento eletrônico (evento 185). Todavia, não foram recolhidos os valores devidos a título de pena de multa e reparação do dano, não obstante a devida intimação do executado para o pagamento/parcelamento (eventos 171 e 189). 
    A decisão de evento 96 já analisou detidamente a alegação de incapacidade financeira do executado para o pagamento dos valores advindos da condenação (cálculos atualizados ao evento 182), bem como a respectiva documentação apresentada pela defesa. Confira-se (evento 96): (…)
    A decisão de evento 96 também consignou que, segundo os autos de Medidas Assecuratórias nº 5020260-64.2010.4.04.7000/PR (em trâmite na 13ª Vara) não se pode afirmar a suficiência dos bens constritos para o pagamento integral da multa e do ressarcimento do dano, até porque podem ser sujeitos a perdimento: (…)
    Cumpre repisar, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento que "o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional" (STF, EP 12, ProReg-Agr.Reg./DF, rel. Min. Roberto Barroso, DJe- 10/06/2015). Eis a ementa do julgado (…)
    Na esteira do precedente acima citado, a regra é a de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao executado impede a progressão do regime prisional, exceto se ficar comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em quitar a multa, ainda que parceladamente. Quer dizer, para a concessão da progressão de regime é necessário, além do cumprimento do lapso temporal de 1/6 (um sexto) da pena e demais requisitos, o pagamento ou parcelamento da pena de multa imposta na sentença condenatória. 
    Por outro lado, a documentação juntada ao evento 86 efetivamente demonstrou a impossibilidade de o executado arcar com parcelamento adstrito ao período de pena a cumprir, ainda que de forma parcelada.
    E, segundo o informado ao evento 192 pela defesa, não houve alteração na situação fática do apenado. O Ministério Público Federal tampouco trouxe elementos desconstitutivos da situação alegada e ilustrada pelos documentos de evento 86. 
    Quanto ao requisito subjetivo, observa-se que não foram registradas violações relevantes (nem injustificadas) de área ou de bateria relacionadas ao monitoramento eletrônico desde a instalação da tornozeleira eletrônica no processo de Petição nº 5003519-31.2019.4.04.7000/PR, restando demonstrado o comprometimento do executado quanto à efetiva observância da condição de recolhimento domiciliar. 
    Assim, é de se relevar a situação da impossibilidade financeira do executado demonstrada nos presentes autos, devendo-se reconhecer como atendidos os requisitos objetivo e subjetivo no regime semiaberto diferenciado, fazendo jus o executado à progressão ao regime aberto. 
    3. Com a progressão de regime ora concedida, o apenado passará a cumprir o restante da pena privativa de liberdade em "regime aberto diferenciado".
    Registre-se que, assim como ocorreu em relação à concessão do "regime semiaberto diferenciado", mais uma vez o executado é beneficiado pela deficiência estrutural do Estado, mantendo o cumprimento de sua pena em residência, em prisão domiciliar. 
    O art. 146-B, IV, da Lei nº 7.210/84, com a redação conferida pela Lei nº 12.258/2010, viabiliza a monitoração eletrônica georreferenciada como meio de fiscalização do cumprimento da pena em domicílio, mecanismo este utilizado para fiscalização em outros casos de cumprimento da pena em regime aberto. 
    A partir da implantação do monitoramento eletrônico, o sistema de execução penal ganha significativamente em eficácia e eficiência, tornando efetivo o cumprimento de pena em regime aberto, ao tempo em que certamente atende pretensões do executado, na medida em que o recolhimento no período noturno ocorra em sua própria residência ao revés de ter que se recolher em casa de albergado. 
    O início do cumprimento da pena em regime mais benéfico não autoriza o afastamento dos meios de fiscalização próprios e adequados ao regime em que será inserido o executado após a efetiva progressão, sendo necessária, portanto, a manutenção da tornozeleira eletrônica. A par disso, serão realizados os ajustes próprios ao cumprimento de pena no regime aberto, conforme a seguir delineado. 
    Considerado o acima exposto e segundo o previsto no artigo 115 da LEP, estabeleço as seguintes condições para o regime aberto diferenciado: 
    a) permanecer recolhido em prisão domiciliar (ante a inexistência de casa de albergado ou outro estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime aberto - art. 93 da LEP) durante o período noturno, das 20h às 06h do dia seguinte nos dias úteis, e em período integral nos dias de folga, feriados, sábados e domingos, ressalvando-se os sábados em que trabalhar; 
    b) sair e retornar do trabalho dentro dos horários fixados no item anterior; 
    c) não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial.
    Registre-se que nos dias úteis, observados os horários de recolhimento acima discriminados, o apenado poderá realizar, dentro da cidade onde reside, todos os deslocamentos necessários ao exercício de sua atividade laboral e/ou necessidades pessoais. 
    O término da pena fica definido, em princípio, para a data de 28/01/2024. 
    4. Ainda, deverá o executado continuar a arcar com os custos mensais do monitoramento eletrônico.
    5. Intime-se o executado pelo modo mais expedito, advertindo-o que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto com monitoramento eletrônico baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade. No caso de descumprimento injustificado, estará sujeito à regressão do regime. Fica também o executado advertido de que eventual cometimento de faltas graves (art. 50 e parágrafo único da LEP) implicará em sanções disciplinares previstas no art. 53 e incisos da LEP.
    6. Promova a Secretaria, a partir da presente data, os ajustes necessários no sistema de monitoramento eletrônico.
    7. Quanto ao pedido da União de evento 198 para nova intimação do executado, indefiro-o, pois já foi efetuada a devida intimação para o pagamento do valor devido a título de reparação do dano aos eventos 171 e 189, após o trânsito em julgado da condenação.
    Assim, intime-se União do teor do presente despacho para as providências que entender pertinentes, comunicando-lhe ainda a existência dos autos de Medidas Assecuratórias nº 5020260-64.2010.4.04.7000/PR (em trâmite no Juízo da 13ª Vara desta Subseção), em que se encontram bens constritos do apenado, os quais poderão, porém, ser objeto de perdimento. 
    8. Comunique-se à Procuradoria da Fazenda Nacional o valor devido a título de pena de multa para fins de inscrição em dívida ativa da União”.
    Este recurso extraordinário perdeu o objeto (AI n. 661.605-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2009, RE n. 602.561, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 4.12.2009, e RE n. 430.105-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 27.4.2007). 
    4. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto e determino imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora